Tribunal: CARF
Processo: 10865.001623/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001623/2010-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.632 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2010
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título
de paradigma trata de questão fática diferente daquela enfrentada no Acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-004.370, de 01/02/2018 (fls. 230/235), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001623/2010-63
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.001623/2010-63

pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração (fls. 3/8), lavrado para exigência de multa
regulamentar, cuja infração se deu por “inconsistências nos arquivos magnéticos” apresentados,
consoante art. 504, II, do Decreto no 4.544/2002 (art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991).
Relata a Fiscalização que a Multa aplicada equivale a 5% sobre o valor da
operação, relativamente a cada irregularidade, inconsistência, erro ou omissão existente nos
dados dos arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo, conforme Termo de Constatação
Fiscal e Planilha da composição do valor da multa de fls. 9/10.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou Impugnação (fls.
142/152), requerendo o provimento do recurso, em síntese, sustentando que:
- em atendimento ao solicitado pela Fiscalização, apresentou as Planilhas em
Excel em formato delimitado pelo Fisco (conforme Termo de Intimação no 03, fls. 13);
- há clara ausência de tipificação da multa aplicada, uma vez que os arquivos
digitais entregues não correspondiam àqueles padronizados por ato vigente da RFB, mas apenas
atendiam às determinações efetuadas pela Fiscalização;
- mesmo que suplantado o obstáculo inicial, a multa fora lançada em duplicidade,
quando em uma mesma Nota Fiscal (NF) houve mais de uma inconsistência;
- os nomes das mercadorias, arrolado como vício do arquivo, inexistia, pois
indicada a descrição genérica do produto, acompanhada da correta classificação fiscal;
- por fim requer a total insubsistência do Auto de Infração, haja vista
impossibilidade de aplicação da multa prevista no inciso II, do art. 504, do RIPI/2002.
A DRJ em Salvador (BA), após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 15-35.983, de 18/07/2014 (fls. 200/208), julgou procedente em
parte a Impugnação, para excluir os valores relativos à multa aplicada cumulativamente sobre a
mesma operação, reduzindo a multa, como demonstrado às fls. 206/207. Os demais argumentos
foram afastados pela DRJ.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 213/225, no qual, reprisa os mesmos argumentos aduzidos em sua peça
Impugnatória, requerendo a reforma do Acórdão recorrido, pelos seguintes motivos:
- alega ausência de tipicidade da Multa, ressaltando que os arquivos magnéticos
apresentados não corresponderiam àqueles exigidos pela legislação de regência (do art. 318 do
Decreto no 4.544, de 2002, IN SRF no 86/2001 e ADE Cofins no 15/01), mas apenas atendiam às
determinações da Fiscalização, cuidando ser planilhas informativas de dados contábeis-fiscais,
de maneira que, qualquer inconsistência na sua confecção não respaldaria qualquer exigência de
multa, visto que é pena aplicável tão somente aos arquivos magnéticos previstos na legislação
normativa da Receita Federal.
Decisão recorrida
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.001623/2010-63

Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-004.370, de 01/02/2018 (fls. 230/235), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado assentou que:
- conforme dispõe o art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, cabe à RFB a expedição dos
atos necessários para estabelecer a forma e prazo de apresentação dos arquivos digitais e
sistemas eletrônicos utilizados pela PJ para escrituração de livros e documentos contábeis e
fiscais (IN SRF no 86/2001 e ADE Cofins no 15/01), de maneira que o seu descumprimento,
rende ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 12, do mesmo diploma legal.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3401-004.370, de
01/02/2018, insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu
Recurso Especial de divergência (fls. 272/279), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, quanto a seguinte matéria: “à
inaplicabilidade da multa cominada no art. 504, inciso II, do RIPI, aprovado pelo Decreto no
4.544, de 2002 (RIPI/2002), quando os arquivos digitais requisitados não correspondam àqueles
padronizados pela RFB”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento ao Recurso Especial apresentado, para que seja
reformada o Acórdão recorrido.
Para comprovação da divergência, apresenta como paradigmas os Acórdãos nos
no 202-17.636 e 3403-001.936.
No entanto, em procedimento de Exame de Admissibilidade do recurso, ao ser
cotejando os arestos confrontados, concluiu-se que não há, entre eles, a similitude fática mínima
necessária para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida:
- no recorrido, a apresentação de arquivos alternativos foi solicitação do
contribuinte, que alegou impossibilidade de apresentação dos arquivos padronizados pela RFB;
- já, nos paradigmas, as situações fáticas foram diferentes:
a) no acórdão 202-17.636, o contribuinte foi intimado a fornecer arquivos em
leiaute diverso daquele definido nas IN SRF n° 68/95 e 86/2001, e
b) no acórdão 3403-001.936, o contribuinte agiu ao amparo de decisão judicial,
que lhe autorizava a escriturar créditos presumidos de IPI nos Livros e nos arquivos magnéticos,
mesmo quando na nota fiscal não houvesse destaque do imposto.
Assim, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações contida no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 296/302,
negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Agravo
Ciente do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, o Contribuinte
interpôs Agravo (fls. 310/318), contra o Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento. No recurso, insiste na similaridade das decisões por confrontar, na medida
em que seria irrelevante o motivo pelo qual os arquivos foram solicitados em formato diverso do
da IN da RFB.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.001623/2010-63

No exame do Recurso, entendeu-se que cabe razão ao Contribuinte, uma vez que
há no acórdão recorrido tese que confronta aquela expressa nos paradigmas. “Nesses termos,
parece indubitável haver no acórdão atacado duas teses para manter a multa em testilha: a
circunstância particular de que a fiscalização acatou pedido do interessado e, mais contundente, de
que mesmo que assim não fosse, isto é, mesmo que a relevação do formato houvesse sido iniciativa
da autoridade fiscal, para o Colegiado, ainda caberia a multa. E essa segunda tese se confronta
diretamente à expressa nos paradigmas, para os quais, se diversos os formatos, descabe a multa”.
Com tais considerações contida no Despacho em Agravo de 01/02/2019 às fls.
322/330, a Presidente da CSRF, acolheu o Agravo e deu seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria "inaplicabilidade da multa cominada no art. 504, inc. II, do Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002 - RIPI/2002, quando os arquivos digitais requisitados não correspondam
àqueles padronizados pela RFB".
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-004.370, do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e do Despacho em Agravo que lhe deu seguimento, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 332/341, requerendo que seja negado provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
No recurso, requer que seja mantido o Acórdão recorrido que confirmou a decisão
de 1a Instância, que decidira pela procedência parcial da Impugnação, exigindo-se a multa
regulamentar no valor original de R$ 27.199,29.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria:
“inaplicabilidade da multa cominada no art. 504, inciso II, do Decreto no 4.544, de 2002
(RIPI/2002), quando os arquivos digitais requisitados não correspondam àqueles
padronizados pela RFB”.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria leva-me
à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência do Contribuinte.
Entendo que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência, uma vez
que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma apontado.
No Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência e foi dado seguimento
com relação a seguinte matéria: "à inaplicabilidade da multa cominada no art. 504, inciso II,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.001623/2010-63

do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), quando os arquivos digitais requisitados não
correspondam àqueles padronizados pela RFB”.
Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, invocou os paradigmas no 202-
17.636 e no 3403-001.936.
Primeiramente, veja-se trechos do voto condutor do Acórdão recorrido:
“(...) A decisão a quo bem abordou o tema, esclarecendo que a admissão das
“planilhas informativas” ocorreu exclusivamente por solicitação do próprio
contribuinte, que alegou impossibilidade de apresentação dos arquivos na forma
prevista em lei, (...).
“(...) Portanto, demonstrado que os arquivos digitais entregues pelo contribuinte à
fiscalização apresentavam inconsistências em seus registros, cabível a aplicação da
multa prevista no art. 12, II da Lei no 8.218/91”. (Grifei)
Para comparação, reproduzo abaixo a ementa do paradigma ‘1’: Acórdão no 202-
17.636, de 24/01/2007 (somente a parte interessa ao caso):
“(...) MULTA REGULAMENTAR. PLANILHAS ELETRÔNICAS APRESENTADAS
COM ERROS OU OMISSÕES. NÃO-CABIMENTO.
A multa regulamentar prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 (art 504, II, do
RIPI/2002) só é cabível se os arquivos magnéticos apresentados com incorreções forem
àqueles padronizados pela Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização, conforme
disciplinado nas Instruções Normativas SRF no 68/95 e 86/2001, não cabendo sua
imposição com base em erros ou omissões contidos nas planilhas demonstrativas
dos créditos de IPI. A base de cálculo eleita pela legislação foi o valor da operação,
que não se confunde com o valor do crédito do IPI”.
(...).
Veja-se trecho do voto condutor do Acórdão:
No presente caso, a fiscalização não solicitou os arquivos especificados nas IN SRF
nos 68/95 ou 86/2001, mas no formato necessário à apuração dos créditos a que a
empresa fazia jus, de acordo com o provimento judicial. Assim, embora estivesse
obrigada a fornecer à fiscalização as planilhas eletrônicas requisitadas, já que só ela
poderia demonstrar como obtivera os valores lançados a crédito no Livro de Apuração
do IPI, a multa estatuída pelo art. 12, II, da Lei n2 8.218/91, não se amolda a este
tipo de obrigação.
Agora, passo a ementa do paradigma ‘2’: Acórdão no 3403-001.936, de
19/03/2013 (somente a parte interessa ao caso):
“(...) IPI. MULTA REGULAMENTAR. CANCELAMENTO
Não cabe a cobrança de multa regulamentar prevista no artigo 504, II do RIPI/02,
quando não preenchida a tipicidade "omitir ou prestar incorretamente as
informações solicitadas".
(...)
Reproduzo abaixo trecho do voto condutor do Acórdão:
“Não há como penalizar a Recorrente se ela agiu da forma autorizada pela decisão
judicial, informado créditos ‘presumidos’ de IPI nos Livros e nos arquivos magnéticos
quando na nota fiscal, por óbvio, não há destaque do imposto”.
Verifica-se que no paradigma 1, que a Fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar arquivos magnéticos em leiaute diverso daqueles especificados nas IN SRF no 68/95
ou no 86/2001. Assim, a Turma considerou que, embora estivesse obrigada a fornecer à
Fiscalização as planilhas eletrônicas requisitadas, já que só ela poderia demonstrar como obtivera
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.632 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.001623/2010-63

os valores lançados a crédito no Livro de Apuração do IPI, o fato não se amoldava ao tipo penal
tributário cominado no art. 12, inc. II, da Lei no 8.218, de 1991.
Já no paradigma 2, considerou que o Contribuinte agiu ao amparo de decisão
judicial, que lhe autorizava a escriturar créditos presumidos de IPI nos Livros e nos arquivos
magnéticos mesmo quando na Nota Fiscal não há destaque do imposto, razão pela qual não havia
a tipicidade "omitir ou prestar incorretamente as informações solicitadas" contida no artigo 504,
inc. II, do RIPI/2002.
De outro lado, no Acórdão recorrida deparou-se com caso concreto em que a
apresentação de arquivos magnéticos deu-se em formato diverso daqueles estipulados pela RFB
por solicitação e iniciativa do próprio contribuinte, enquanto que no paradigma 1 (Acórdão no
202-17.636), avaliou situação em que a apresentação em formato diverso deu-se por requisição
da própria Fiscalização.
No paradigma 2 (Acórdão no 3403-001.936), situação ainda mais discrepante da
situação fática contemplada pelo decisão recorrida, pois as inconsistências nos arquivos
magnéticos, objeto da autuação analisada, foram decorrentes de provimento judicial de que
dispunha o Contribuinte.
Portanto, como se vê, em se tratando de espécies recursais claramente díspares
nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência de interpretação da legislação tributária.
Por essas razões, é de não se conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Contribuinte.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital